Tribunal: TJMT
Processo: 1003534-93.2016.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003534-93.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Suspensão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS DA SILVEIRA - CPF: 935.483.891-04 (IMPETRANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROCESSO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE REVISÃO - ATOS NOVOS OU CIRCUNSTANCIAIS SUSCETÍVEIS DE JUSTIFICAR A INOCÊNCIA DO PUNIDO -

NÃO COMPROVADA -

LC No 207/2004 – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA

- AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1
. Ao Poder Judiciário compete aferir se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa.

2. Se a decisão administrativa foi fundamenta em depoimentos realizados antes do processo administrativo, mas que foram reafirmados durante a sindicância, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não há que se falar em irregularidade no seu regular processamento.

3. Ausente a violação do direito líquido e certo, a denegação da segurança é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
JULIANO MARTINS DA SILVEIRAT
, contra ato tido como ilegal atribuído ao
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
, consistente na decisão que rejeitou o pedido de revisão da decisão administrativa que o condenou à reprimenda de 20 (vinte) vinte de dias de suspensão do trabalho.

Como causa de pedir, argumenta o impetrante, em síntese, que
em 18.06.15 denunciou às autoridades municipais de trânsito de Jaciara, que o funcionário do Fórum local, Sr. Odenil Moreira dos Santos, ocupou irregularmente e por extenso tempo, uma vaga reservada para idosos e deficientes físicos na frente do prédio do Ministério Público.

Diz que na condição de cidadão, diligenciou até a autoridade de trânsito local, para que promovesse a punição cabível (multa de trânsito), o que acarretou a irresignação do denunciado, o qual dirigiu até a sede do Ministério Público promovendo acirrada e exaltada discussão com o denunciante, ora impetrante.

Esclarece que em razão do fato apontado, promoveu representação contra o denunciado, o qual foi condenado pela comissão de sindicância por desrespeito aos artigos 143, XI e 144, IX, da LC no 04/90, por sua vez, o impetrante, foi condenado à penalidade de 20 (vinte) dias de suspensão, por violação aos artigos 156 e 157 do mesmo Estatuto funcional.

Informa que formulou pedido de reconsideração contra a decisão administrativa, o qual foi desprovido, em seguida, interposto recurso inominado, que, do mesmo modo, foi julgado improcedente, em face do qual aviou pedido de revisão, que foi inadmitido, ao fundamento de que não traz qualquer fato ou circunstância nova que justificasse a inocência ou inadequação da penalidade aplicada.

Assevera que contra a decisão que inadmitiu o pleito revisional não cabe qualquer recurso administrativo, o que motivou a impetração do presente
mandamus
.

Assenta que o pedido de revisão constitui direito líquido e certo do impetrante e possui previsão legal estampada na LCE no 207/2004, salientando, outrossim, que a decisão que deu ensejo ao pedido de revisão constitui matéria nova dentro do processo administrativo.

Fundamenta que seu pedido de revisão é baseado em três argumentos “a uma e, em especial, a R. Decisão proferida no Recurso Inominado se fundamentou em provas testemunhais colhidas fora do contraditório, as quais colidem frontalmente com as mesmas provas, quando colhidas sobre o cunho do contraditório; a duas, os Drs. Julgadores que já se manifestaram no presente processo, todos eles, não se ativeram às provas produzidas, senão em detalhes soltos e desconexos com as provas válidas concretamente produzidas, de forma que a condenação não se deu em razão de comprovação de fatos, propriamente ditos, mas meramente em razão da especulação dos Drs. Julgadores acerca do que entendem que pode ter se passado no âmbito subjetivo da ação do Sindicado; e a três, finalmente, que a R. Decisão de indeferimento da Revisão emprestou à Lei (Art. 118, Inciso II da Lei Complementar no 207/2004/MT) interpretação processual e material que, a toda evidência, não comporta.

Ao final, pugna para reconhecer e declarar que possui o direito à Revisão do Processo e da Decisão Administrativa que injustamente o condenou à pena de vinte dias de suspensão, nos termos do art. 18, Inciso II e seguintes da Lei Complementar no 207/2004/MT e demais legislações aplicáveis
.

A liminar foi indeferida – id. 277145 -.

O Procurador Geral de Justiça apresentou as informações – id. 306243-.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da segurança – id. 329686 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se mandado de segurança impetrado pelo
JULIANO MARTINS DA SILVEIRAT
, contra ato tido como ilegal atribuído ao
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
, consistente na decisão que rejeitou o pedido de revisão da decisão administrativa que o condenou à reprimenda de 20 (vinte) vinte de dias de suspensão do trabalho
.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Com efeito, cinge-se a controvérsia a respeito da decisão administrativa que
rejeitou o pedido de revisão da decisão administrativa que o condenou à reprimenda de 20 (vinte) vinte de dias de suspensão do trabalho
ao fundamento que “o servidor não apresentou elementos novos ainda não apreciados no processo originário, assim como não se constata que a decisão seja contrária à evidência nos autos”.

No caso, cumpre ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, ou seja, não é dada a análise do mérito das decisões administrativas.

Logo, é permitido apenas perquirir acerca dos aspectos de legalidade ou legitimidade do ato administrativo.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS – INVESTIGADORES DE POLÍCIA – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO – PRELIMINAR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA – REJEITADA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMETO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DE PROVAS EMPRESTADAS DE INQUÉRITO POLICIAL – INEXISTÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ORDEM DENEGADA.
Compete ao Poder Judiciário unicamente apreciar a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (que foram respeitados no caso em tela), sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo , notadamente a revisão do conjunto probatório, bem assim a proporcionalidade na aplicação da pena imposta.

(N.U 0143822-79.2014.8.11.0000, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016)

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste a parte impetrante.

Com efeito, o artigo 118, da Lei Complementar N° 207/04, dispõe a respeito da possibilidade da revisão do processo disciplinar, estabelece dois requisitos para sua admissibilidade, fatos novos ou circunstanciais suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada, como se vê:

Art. 118. O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido, ou de ofício
, quando se aduzirem fatos novos ou circunstanciais suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada
, quando:
I - a decisão houver sido proferida contra expressa disposição legal;

II - a decisão colhida for contrária à evidência nos autos;
III - a decisão se fundar em depoimentos, exames periciais, vistorias e documentos falsos;
IV - surgirem, após a decisão, provas de inocência do punido;
V - ocorrer circunstâncias que autorizem o abrandamento da pena.

Parágrafo único. Os pedidos que não se fundarem nos casos enumerados neste artigo serão indeferidos liminarmente.

Extrai-se dos autos que o Impetrante fundamenta seu pedido no inciso II, do referido artigo, ao argumento que a decisão colhida foi contrária à evidência nos autos, posto que utilizasse de provas testemunhais colhidas fora do contraditório, as quais colidem frontalmente com as mesmas provas, quando colhidas sobre o cunho do contraditório.

No entanto, tal argumento não deve prosperar, uma vez que da análise do parecer conclusivo e unânime da Comissão de Sindicância

- id. 266528 p. 43/45 –, que foi acolhido pelo Promotor de Justiça- os fundamentos e, posteriormente confirmado nos recursos, embora baseados em depoimentos anteriores a sindicância, foram confirmados perante a comissão processante, respeitando os princípios da ampla defesa e contraditório, como se vê:

Ao serem ouvidos por essa Comissão Processante (mídia de fls. 89
), onde vigora os princípios da ampla defesa e contraditório, os dois agentes de trânsito confirmaram os fatos acima
, esclarecendo que, de fato, JULIANO esteve no Departamento, pediu uma cópia do auto de infração, estabeleceu um prazo para a entrega e ainda disse que poderiam responder por improbidade administrativa. Em nenhum momento, no entanto, o JULIANO falou que era a Promotora de Justiça, Dra. Cássia, que estava pedindo a multa, mas, como ele é servidor do Ministério Público, ambos os agentes entenderam que tal requisição havia sido emitida pelo Parquet, através de sua representante (Promotora de Justiça).

Logo, não vislumbro qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, verifica-se do pedido de revisão que se trata de questões já abordadas no processo administrativo, bem como não se caracteriza como fatos novos e circunstâncias que não teriam sido consideradas no processo originário e que sejam efetivamente relevantes para o resultado do julgamento, de modo a autorizar o acolhimento do pedido de revisão.

No tocante ao fato que
as provas dos autos não coaduna com a condenação, posto que

fundamentado em detalhes soltos e desconexos com as provas válidas concretamente produzidas, é certo que sua análise impõe ao enfrentamento da fundamentação utilizada para conclusão do processo, o que é incabível pelo Poder Judiciário, conforme já fundamentado nesta decisão.

Por fim, cumpre ressaltar que o mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída e inequívoca, devendo a parte impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a
prima facie,
impossibilitando a dilação probatória

da estreita e restrita via da presente ação.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO IMPUTADO AO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE DECRETO DE PROMOÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADAS – AUSENCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA.
Em sede de mandado de segurança , incumbe ao Impetrante a demonstração de seu direito mediante prova pré-constituída, ante a impossibilidade de dilação probatória na estreita via mandamental.
Não comprovado o excesso de prazo na apreciação de processo administrativo e inexistindo evidência de prática de ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade coatora, não há direito líquido e certo a ser amparado, mostrando-se de rigor a denegação da ordem.

(N.U 1009173-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Assim, diante da ausência de prova inequívoca e pré-constituída do direito líquido e certo, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A SEGURANÇA
, o que o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020